Tribunal: TJDFT
Processo: 0700971-86.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu os réus ao Tribunal do Júri pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, e art. 29, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a impronúncia ou absolvição sumária de uma das rés por ausência de indícios suficientes de autoria, e, quanto ao outro réu, requer o reconhecimento da desistência voluntária, a desclassificação da imputação para lesões corporais e o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos réus; (ii) definir se há elementos suficientes para absolvição sumária da ré; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da tentativa de homicídio para outro crime da competência do juiz singular; (iv) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
4. A absolvição sumária demanda prova incontestável de uma das hipóteses previstas no art. 415 do CPP, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões contraditórias e de elementos probatórios que indicam possível participação da ré nos fatos.
5. A desclassificação da imputação só é cabível quando for evidente a ausência de dolo homicida, o que não se depreende dos autos, havendo indícios de animus necandi a serem apreciados pelo Tribunal do Júri.
6. A exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima somente se admite quando manifestamente improcedente, o que não ocorre, considerando que o ataque foi inesperado e violento, conforme evidenciado nos depoimentos e laudos periciais.
4. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios de autoria ou participação, sendo vedado juízo de certeza ou valoração exauriente das provas.
2. A absolvição sumária na fase de pronúncia somente é possível quando presentes, de forma inequívoca, os requisitos do art. 415 do CPP.
3. A desclassificação do crime para infração da competência do juiz singular demanda prova inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se admite diante de dúvidas relevantes.
4. A manutenção da qualificadora deve prevalecer quando há indícios mínimos de sua configuração, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de sua existência.